Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora agravante, requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela no feito principal, para que os agravados se abstenham de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da agravante, até eventual acordo na Audiência de Conciliação ou que a soma dos descontos seja limitada a 30% dos rendimentos líquidos, preservando as condições mínimas de subsistência da agravante.

3. Decisão, ID 33377298, indeferiu o pedido de tutela recursal.

4. O agravado em contrarrazões, cita uma série de julgados em favor dos descontos, desde que autorizados pelo mutuário. Esclarece que a Súmula 605/STJ foi cancelada. Requer a manutenção da decisão.

5. A agravante interpôs Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, no entanto, não há omissão ou contradição na decisão embargada. A Embargante requer a rediscussão da matéria, que na verdade será feita neste momento processual. Embargos Conhecidos e Rejeitados.

6. A agravante requereu em sede de Agravo de Instrumento a limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, nos termos da Lei 14.181/2021.

7. A agravante é servidora da Secretaria de Educação e esclarece que está superendividada. No entanto, a Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, criou um instrumento de renegociação em bloco das dívidas. O consumidor deve procurar o Judiciário que encaminhará o caso para o Núcleo de Conciliação e Mediação de Conflitos, devendo ser informado as dívidas totais e orçamento doméstico, detalhando valores e para quem deve. Os credores serão convocados para audiência de conciliação e o devedor apresentará um plano de pagamento.

8. Compulsando os autos 0701860-30.2022.8.07.00092, verifico que a petição inicial foi recebida e marcada audiência para o dia 12/05/2022, às 15horas. Ademais, os contratos, segundo a inicial, foram celebrados validamente. Devendo, portanto, a parte contrária ser ouvida na audiência de conciliação.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.